Tribunal: TJDFT
Processo: 0750914-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. VARA CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NATUREZA EMPRESARIAL. NÃO VERIFICADA. HIPÓTESES DE COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RESTRITAS. COBRANÇA. MATÉRIA CÍVEL.
1. O artigo 33 da Lei no 11.697/2008, ampliado pela Resolução no 23/2010, elenca as hipóteses restritas de competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais.
2. Considerando a existência, na presente hipótese, de indícios de realização de pirâmide financeira, no claro intuito de lesar consumidores investidores, revela-se mais prudente afastar a natureza societária da relação jurídica, mormente pelo fato de não haver pedido de dissolução/liquidação, como aduz o Juízo Suscitado, voltando-se a pretensão à cobrança de valores pela via processual da ação monitória, a qual não se encontra sob a competência do Juízo especializado, mas sim do Juízo Cível.
3. Ante a ausência de subsunção do caso concreto às hipóteses legalmente descritas, não há que se falar em competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.
4. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.